Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711975-40.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO COSAK DA SILVA VALENTE, ELIANA CRISTINA BARBOSA ALENCAR PACIENTE: EMERSON NEVES DA CRUZ, JOSINO FERREIRA NEVES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA - DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados RODRIGO COSAK DA SILVA VALENTE e ELIANA CRISTINA BARBOSA ALENCAR em favor de EMERSON NEVES DA CRUZ e JOSINO FERREIRA NEVES, requerendo a revogação da prisão preventiva dos pacientes. O único documento que foi juntado aos autos é a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decisão esta que não esclarece a dinâmica delitiva e o quadro processual. Tendo em vista que o habeas corpus demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, eventual denúncia e demais documentos que entender necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 20 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador